Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-78.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-78.2025.8.14.0085

APELANTE: DORACI ROSA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Direito civil, do consumidor e processual civil. Embargos de declaração no agravo interno na apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de omissão e erro material. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O embargante alegou omissões quanto à repetição do indébito, ao dano moral, à compensação de valores e aos honorários advocatícios. Sustentou, ainda, erro material na análise dos documentos relativos à contratação eletrônica.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à repetição do indébito em dobro; (ii) saber se há omissão quanto à condenação por dano moral; (iii) saber se há omissão quanto ao pedido de compensação de valores; (iv) saber se houve ausência de fundamentação na fixação dos honorários advocatícios; e (v) saber se há erro material na análise das provas de contratação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente a repetição do indébito, aplicando o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS, segundo o qual, para cobranças posteriores a 30/03/2021, a devolução em dobro independe da prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A condenação por dano moral foi devidamente fundamentada na existência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, envolvendo consumidora idosa e vulnerável, hipótese que configura dano moral in re ipsa.

O pedido de compensação não procede, pois a instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a regularidade da contratação nem a efetiva disponibilização dos valores à parte autora, ônus que lhe competia.

Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado.

A alegação de erro material revela discordância com a valoração da prova, especialmente quanto aos documentos e “logs” apresentados pelo banco, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão do mérito, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito. 2. A discordância da parte quanto à valoração das provas e à aplicação da jurisprudência não configura vício integrativo. 3. Mantém-se a condenação da instituição financeira quando ausente prova idônea da contratação de empréstimo consignado e demonstrada a realização de descontos indevidos em verba alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, 429, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 368 e 369; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 1.201; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800413-78.2025.8.14.0085

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA: DORACI ROSA DA CONCEICAO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35383358

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35383358
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto em face de
DORACI ROSA DA CONCEICAO.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial, o autor/apelante alega que teve valores descontados indevidamente de sua conta corrente, se tratando de empréstimo consignado contrato nº
00263473613202401220
no valor total de
R$ 1.778,20
, com início em janeiro/2024.

Requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Contestação no ID 31384227 alegando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença no Id. 3138243:

“Por todo o exposto, reconheço a existência e legitimidade da contratação e as respectivas consignações, devidamente comprovada com o contrato eletrônico e a prova de efetiva tradição do dinheiro financiado ainda que em parte.

Julgo improcedente o pedido inicial com extinção do feito com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Custas pela parte requerente e verba honorária fixada no mínimo legal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual deferida.

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso. Havendo recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para resposta e encaminhe-se ao TJ/PA, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 30 de outubro de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi”.

Em suas razões recursais (Id 331384245), o autor sustenta, em síntese: (i) a inexistência de contratação válida com a instituição financeira apelada, (ii) a ausência de qualquer manifestação de vontade válida, sobretudo diante de sua condição de pessoa idosa e vulnerável, (iii) a inexistência de prova de que o suposto contrato tenha sido firmado de forma consciente e voluntária; (iv) a irregularidade dos descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, e, por fim, (v) requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito e condenar a parte apelada à reparação por danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 31384248), em que sustenta, em suma: (i) a regularidade da contratação, que teria ocorrido mediante meios digitais com segurança e rastreabilidade; (ii) a inexistência de ato ilícito, eis que não comprovada fraude ou vício de vontade; e (iii) requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 32015744):

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado.

A sentença de primeiro grau reconheceu a validade da contratação e julgou improcedente o pedido, com base em documentos apresentados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se:

(i) houve contratação válida de empréstimo consignado entre a autora e a instituição financeira;

(ii) os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos;

(iii) é devida indenização por danos morais diante da ausência de comprovação da contratação;

(iv) é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de relação de consumo e estando evidenciada a hipossuficiência da autora, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

O banco não produziu prova idônea da manifestação de vontade da consumidora, como geolocalização, logs de IP, selfies ou filmagens em caixas eletrônicos. Apenas apresentou contrato eletrônico genérico, insuficiente para comprovar a contratação válida.

Segundo o STJ, no
Tema Repetitivo 1.061
, o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado por alegação de fraude é da instituição financeira, que não se desincumbiu desse ônus.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros quando ausentes mecanismos de segurança eficazes.

O dano moral é presumido (in re ipsa), ante os transtornos sofridos por idosa em situação de vulnerabilidade, com descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, pois os descontos ocorreram após a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS (DJe 30/03/2021), quando passou a ser irrelevante a comprovação de má-fé para tanto.

Aplicam-se os juros e correção monetária conforme arts. 389, 398 e 406, § 1º, do Código Civil, atualizados pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para:

(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato mencionado;

(ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção e juros;

(iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais;

(iv) condenar a parte apelada ao pagamento das custas e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada por suposta fraude, nos termos do Tema 1.061/STJ.
2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X

CPC, arts. 373, incisos I e II; 487, I; 926 e 927

CC, arts. 389, 398 e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024)

CDC, arts. 6º, incisos III, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1061)

STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 06/06/2022, DJe 10/06/2022

STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021

Nas razões recursais de id 33376469
,
a ré BANCO BMG S.A. sustenta: (i) a nulidade da decisão monocrática; (ii) a regularidade da contratação; (iii) a ausência de provas das alegações da parte autora; (iv) a validade da ata notarial como prova da manifestação da vontade da parte autora por meio eletrônico. Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração das indenizações e a compensação de valores.

Certificado no ID 34105494 que não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora vergastado (
ID Num 35383358
):

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO E IMPERTINENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravante sustenta nulidade da decisão, regularidade da contratação, validade de ata notarial juntada após a sentença e, subsidiariamente, a minoração das condenações.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de regularidade da contratação; (ii) se é admissível a ata notarial juntada após a sentença e referente a terceira pessoa estranha à lide; (iii) se subsiste o dever de indenizar e de restituir em dobro os valores descontados.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira provar sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de elementos técnicos mínimos de segurança (geolocalização, registros de IP, selfie biométrica ou filmagem) fragiliza a alegada contratação eletrônica e evidencia falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), configurando fortuito interno.

O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente envolvendo pessoa idosa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A repetição do indébito é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, com modulação de efeitos aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

10. A ata notarial juntada após a sentença não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, inexistindo demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna. Ademais, o documento refere-se a terceira pessoa estranha à lide, revelando ausência de pertinência subjetiva e inaptidão probatória (arts. 369 e 370 do CPC).

11. Mantêm-se os critérios de atualização e juros conforme arts. 389, 398 e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observadas as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ.
2. A juntada de documento após a sentença, sem demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior, e referente a terceira pessoa estranha à lide, é inadmissível.
3. A ausência de comprovação da contratação enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X, LIV e LV; CPC, arts. 373, I e II, 435, 487, I, 926 e 927; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; Súmulas 43, 54, 362 e 479/STJ.

O
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissões e erro material no julgado, alegando, em síntese:

Omissão quanto à Repetição do Indébito:
Sustenta a ausência de má-fé e a não observância integral dos critérios do EAREsp 600.663/RS.

Omissão quanto ao Dano Moral:
Argumenta que o acórdão ignorou o precedente do REsp 2.161.428/SP, afirmando que a fraude, por si só, não gera dano moral se o valor creditado permaneceu com a consumidora.

Omissão quanto à Compensação:
Alega que o colegiado não se manifestou sobre o pedido de compensação entre o valor depositado na conta da autora e o montante da condenação.

Omissão sobre Honorários:
Afirma que não houve fundamentação adequada para a fixação do percentual de honorários nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Erro Material:
Aponta equívoco na análise do conjunto probatório, afirmando que os "logs" de contratação juntados comprovam a regularidade do vínculo.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID 36056270.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL

O Banco Embargante sustenta a ausência de má-fé e a não observância integral dos critérios do EAREsp 600.663/RS. Argumenta que o acórdão ignorou o precedente do REsp 2.161.428/SP, afirmando que a fraude, por si só, não gera dano moral se o valor creditado permaneceu com a consumidora.

O acórdão foi cristalino ao aplicar o entendimento do STJ no
EAREsp 600.663/RS
, ressaltando que, para cobranças realizadas após 30/03/2021 (caso dos autos, contrato de 2024), a repetição em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que restou demonstrado pela falha na prestação do serviço e ausência de prova da contratação.

Assim vaticinou o acordão guerreado:

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos em dobro
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

(...)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos posteriores à 30/03/2021
(Contrato ID 31384233) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ser em dobro pros descontos. Ressalto que, em razão da prescrição quinquenal, a repetição do indébito deve abarcar somente as tarifas cobradas nos 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação. (...)

Quanto ao dano moral e ao precedente
REsp 2.161.428/SP
, o julgado fundamentou que a hipótese vertente trata de pessoa idosa e descontos em verba de natureza alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento e configura dano
in re ipsa
, conforme vasta jurisprudência citada no corpo do acórdão.

O acórdão embargado (ID 34781232) foi cristalino ao fundamentar que:

(...) No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

(...)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
CONDENO o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)

A tentativa do banco de enquadrar o caso em precedente distinto revela apenas inconformismo com a fundamentação adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO E OS HONORÁRIOS

Alega que o colegiado não se manifestou sobre o pedido de compensação entre o valor depositado na conta da autora e o montante da condenação.

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Sobre os honorários, o percentual fixado observou os limites do art. 85, §2º do CPC, levando em conta a natureza da causa e o trabalho realizado, inexistindo vício de fundamentação.

Portanto, é de se indeferir o pedido

DO ALEGADO ERRO MATERIAL

Aduz a ocorrência de erro material no acordão guerreado. Aponta equívoco na análise do conjunto probatório, afirmando que os "logs" de contratação juntados comprovam a regularidade do vínculo.

O que o Embargante rotula como "erro material" é, na verdade, uma discordância quanto à valoração da prova. O acórdão consignou que os documentos apresentados pelo banco (contrato eletrônico genérico e logs sem biometria ou geolocalização) eram insuficientes frente à tese do
Tema 1.061 do STJ
.

Assim o acordão guerreado foi fundamentado:

(...) Em que pese o banco tenha juntado aos autos documentos genéricos (Contrato ID 31384233),
não logrou demonstrar que a contratação se deu mediante iniciativa do consumidor, tampouco que apresentou qualquer selfie ou filmagem do caixa eletrônico que comprovasse ser o autor no momento da operação
— o que é imprescindível para validar a manifestação de vontade em operações digitais.

Assim, caberia ao banco demonstrar, com o devido lastro técnico, por exemplo, através de registros de filmagem em caixas eletrônicos, ou mesmo capturas de tela, geolocalização, logs de IP, bem como selfie biométrica colhida no ato da contratação, que a operação foi, de fato, realizada pelo titular da conta.

A ausência desses elementos, que constituem mecanismos mínimos de segurança atualmente disponíveis e exigíveis das instituições financeiras, implica violação ao dever de segurança e de informação plena (art. 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor), invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

(...)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do agravo interno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026